Tribunal: TJPA
Processo: 0800176-14.2021.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800176-14.2021.8.14.0011

APELANTE: JEFERSON FERREIRA LIMA

ADVOGADO DATIVO: MAYKO BENEDITO BRITO DE LEAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do CP, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) fixação da pena base no mínimo legal; (ii) reconhecimento da atenuante de confissão espontânea; (iii) reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP; e (iv) manutenção do regime aberto. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação da atenuante de confissão espontânea; (ii) saber se estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição do art. 129, § 4º, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os fatos ocorreram sob a égide da redação anterior do § 9º do art. 129 do CP, não se aplicando a nova redação conferida pela Lei nº 14.994/2024, por ser mais gravosa, conforme o art. 5º, XL, da CF/1988.

4. A r. sentença fixou corretamente a pena base acima do mínimo legal, com fundamento nas circunstâncias do crime, notadamente pela utilização de corrente contra vítima indefesa.

5. O réu confessou em juízo ter agredido a vítima, ainda que com alegações de agressão mútua. Reconhecida a confissão parcial que contribuiu para o convencimento judicial, impõe-se a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.

6. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 129 do CP, porquanto não demonstrado que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima.

7. Mantido o regime inicial aberto. Não preenchidos os requisitos para substituição da pena ou suspensão condicional, nos termos dos arts. 44 e 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

JEFERSON FERREIRA LIMA, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, tipificado no art. 129, § 9º, do CP, interpõe recurso de apelação.

Aduz o recorrente que deve ser mantida a pena base no mínimo legal; que seja aplicada a atenuante de confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do CP; que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP e que seja mantido o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que os fatos ocorreram em 15/07/2021, na vigência da redação anterior do § 9º do art. 129 do CP (redação dada pela lei 11.340/2006), cuja pena variava de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção.

“Art. 129, § 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.”

A Lei nº 14.994/2024, modificou a pena do referido dispositivo legal, passando a variar de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão, portanto, sendo mais grave não poderá retroagir, nos termos do disposto no art. 5º, XL, da CR/88, in verbis: “CR/88, Art. 5º, XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.”

Pois bem.

Insurge-se o recorrente em face da dosimetria da pena, pelo que me atenho à análise de seu inconformismo, uma vez que considero que a autoria e materialidade do delito são questões superadas nos autos.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 01 ano de reclusão e 100 dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, a qual mantenho, diante da fundamentação adequada utilizada na sentença, como a seguir transcrevo: “
entendo desfavoráveis as circunstâncias do crime, já que o denunciado se utilizou de uma corrente para enforcar a vítima, que se mostrava completamente indefesa, em comparação a sua força física.
”

Não há que se falar em reclusão, pelo que fixo a pena base em 01 ano de detenção e 100 dias multa (na sentença, foi fixada pena base em 01 ano de
reclusão
e 100 dias multa).

Ausentes agravantes. Quanto à pretensão de aplicação da atenuante de confissão espontânea, vejamos.

O réu confessou em juízo, id-26965427, que agrediu a vítima com a corrente, afirmando que a agressão foi mútua. Disse que “
estavam deitados em casa de tarde e entrou uma galinha dentro da casa e derrubou uma farinha de cima da mesa; que se levantou e ficou brabo com a vítima que também começou a se alterar; que houve uma discussão com ambos se agredindo; que o depoente pegou uma corrente, mas não tentou enforcar ela; que a vítima conseguiu pegar a corrente da sua mão e bateu com ela na sua testa; que na hora ia passando a viatura policial; que afirma que jogou um pedaço de pau e este bateu na vítima
.”

Desta forma, considero que houve a confissão parcial do réu, uma vez que, apesar de ter alegado que a agressão foi mútua, afirmou expressamente que agrediu a vítima. Logo, tal afirmação corrobora para o convencimento da autoria e materialidade do delito, razão pela qual passo a aplicar a atenuante da pena, nos termos do disposto no art. 65, III, "d", do CP. Acolho, portanto, a pretensão do recorrente para que seja aplicada a referida atenuante.

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.” (Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça).

Desta forma, na segunda fase da dosimetria, reduzo a pena em 3 meses e 30 dias multa, restando a pena de 9 meses de detenção e 70 dias multa.

Ausentes causas de aumento da pena. Quanto à pretensão de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do CP, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Não restou comprovado nos autos que o réu estava sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, uma vez que o próprio recorrente afirmou em juízo que se aborreceu pelo fato de uma galinha ter adentrado na residência e derramado farinha de cima da mesa, o que ensejou discussão e fez com que ele pegasse a corrente para agredir a vítima. Assim, a agressão não foi provocada pela vítima. O réu, ao agredir a vítima, não estava sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação daquela. Afasto, portanto, a pretensão de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 129 do CP.

Sem mais delongas, fixo a pena definitiva do ora recorrente em 9 meses de detenção e 70 dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

Incabível a aplicação dos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025